Tribunal: TJMT
Processo: 1044058-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044058-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 277.440.351-00 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO ADMINISTRATIVA RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, ação de produção antecipada de provas, ao reconhecer o cumprimento da obrigação de exibição de contrato bancário por parte da instituição financeira ré, sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve resistência administrativa da instituição financeira à solicitação de exibição de contrato bancário que justificasse a propositura da ação; (
ii
) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira apresentou em juízo o contrato solicitado, cumprindo integralmente o pedido específico contido na petição inicial.

4.
A análise do pedido judicial deve respeitar os limites definidos pela parte autora, em observância ao princípio da adstrição previsto nos art
igos
141 e 492 do CPC.

5.
Comprova-se nos autos que a parte autora enviou notificação extrajudicial formal, recebida pela instituição ré, sem qualquer resposta, configurando pretensão resistida.

6.
A omissão administrativa, ainda que suprida em juízo, caracteriza comportamento que justifica o ajuizamento da ação, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

7.
A jurisprudência do STJ e do TJ/MT reconhece a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em ações de exibição de documentos quando comprovada resistência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A ausência de resposta
a
solicitação administrativa de exibição de contrato bancário configura pretensão resistida.
2.
Mesmo diante do cumprimento judicial da obrigação, é devida a condenação em honorários advocatícios quando demonstrada resistência administrativa.
3.
O pedido deve ser interpretado nos exatos termos em que foi formulado, observando-se o princípio da adstrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o; 141; 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2389142/BA, rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
2/5/2024; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1699608/SP, rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
18/3/2021; TJMT, Ap.
Cív
. 1037044-37.2017.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
DJe
21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto
por

MARIA JOSÉ DOS SANTOS

contra
a sentença
(Id.
283437863 – fls. 1/3
)
,
que,
nos autos da
ação
de
produção antecipada de provas
proposta
por
si em desfavor de

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo o cumprimento da obrigação requerida, sem condenar o apelado em custas ou honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante
aleg
a, em síntese,
que apesar de diversas tentativas de obtenção do referido contrato por vias administrativas
, notadamente o
envio de correspondência com aviso de recebimento
, n
ão logrou êxito, motivo pelo qual buscou amparo judicial para obter a documentação necessária à eventual propositura de futura ação revisional.

Assevera que, “
a ré
deixou de apresentar as faturas do referido cartão RMC que ensejaram os descontos mensais, limitando-se a apresentar um Link no próprio site do bando
, esse que não dá acesso às informações necessárias para apurar as taxas aplicadas ao contrato
”.

Sustent
a
que a negativa ou inércia da instituição financeira caracterizaria pretensão resistida e violação ao princípio da boa-fé objetiva, justificando o ajuizamento da demanda e, por consequência, eventual condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios.

Afirma que
a apresentação do contrato apenas após a propositura da ação e a citação da parte ré configuraria comportamento omissivo e resistência à pretensão deduzida na via administrativa.

Requer
o provimento do recurso pela reforma da sentença, para que seja
determinado
ao Banco apelado a apresentação dos contratos requeridos e faturas de Cartão RMC e, reconhecendo a pretensão resistida, condená-lo ao pagamento
de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões de

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

(Id.
283437868
)
arguindo preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal e, no mérito, requer o
desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e
a apelante é beneficiária da justiça gratuita
(Id.
284806873
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
o banco apelado
que o recurso interposto pela apelante
MARIA JOSÉ DOS SANTOS

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo
1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir quais
os motivos se requer
a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSE DOS SANTOS
contra a sentença proferida nos autos da
ação de produção antecipada de provas
ajuizada em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
, cujo objeto é a apresentação judicial do contrato de empréstimo pessoal consignado firmado entre as partes, conforme detalhado no item “
e
” dos pedidos constantes da petição inicial.

A autora, ora apelante, alegou na exordial que, apesar de diversas tentativas de obtenção do referido co
ntrato por vias administrativas, com
o envio de correspon
dência com aviso de recebimento,
não logrou êxito, motivo pelo
qual buscou amparo judicial para obter a documentação necessária à eventual propositura de futura ação revisional.

Sustentou que a negativa ou inércia da instituição financeira caracterizaria pretensão resistida e violação ao princípio da boa-fé objetiva, justificando o ajuizamento da demanda e, por consequência, eventual condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios.

A sentença recorrida julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo o cumprimento da obrigação requerida, uma vez que o banco réu apresentou, nos autos, cópia da cártula do contrato pleiteado, sem, contudo, condená-lo em custas ou honorários, por entender ausente qualquer resistência judicial à pretensão da autora.

No essencial, eis a sentença ora analisada:

“
[...]

Compulsando os autos, verifico que o documento que diz respeito à pretensão inicial foi

apresentado no ID 179411767, uma vez que o pedido da parte autora, conforme se vê na exordial, consistia na

apresentação da “cártula de empréstimo pessoal realizado”.

Assim, verifica-se que o banco requerido cumpriu a determinação judicial ao anexar

voluntariamente o documento solicitado, fornecendo o espelho do contrato correspondente. Portanto, não há que se

falar em resistência da instituição financeira ao fornecimento da informação requerida.

Ainda, a alegação genérica da parte autora de que ainda faltariam documentos carece de

comprovação objetiva, não bastando a simples insistência na tese de omissão documental sem indicar especificamente

quais elementos essenciais estariam ausentes, na medida em que foi juntado o documento relacionado às partes e

postulado na inicial.

Desta forma, não havendo irregularidades no trâmite processual, outro resultado não se espera que

não seja a homologação da prova produzida.

Ante o exposto, HOMOLOGO o documento apresentado pelo requerido e, por analogia, resolvo o

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, do CPC.

Tratando-se de processo digital, deixo de promover a entrega dos autos ao promovente, sendo lícito,

contudo, aos interessados solicitar certidões na forma do artigo 383 do Código de Processo Civil.

Não há sucumbência a ser definida
neste
procedimento
.
[
...]
”
(Id.
283437864 – fls. 1/3
).

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do cumprimento integral da pretensão de exibição de documentos pelo banco apelado, e acerca da existência de pretensão resistida suficiente a ensejar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente em sede de ação de produção antecipada de provas.

Pois bem.

N
as razões f
ormulad
a
s pela parte apelante
em sua inicial
consta expressamente
que,
“
os documentos que devem ser exibidos em sua integralidade pela instituição financeira requeri
d
a são
os contratos firmados
, eis que serão objeto de ação revisional
”, e
especificamente
nos pedidos, no item “e”, pugnou pela “
total procedência da deman
d
a, sendo deferida a produção antecipada de prova, condenando o réu
a apresentar a cártula de empréstimo pessoal realizado junto à autora
, contrato este cuja parcela constitui a R$ 116,00
” (Id. 283432387 – fls. 10).

Por conseguinte, verifica-se dos autos
que o banco apelado
em sua
contestação
,
apresentou
espontaneamente

e de forma tempestiva, a cártula contratual requisitada, correspondente ao instrumento de empréstimo pessoal firmado entre as partes, cumprindo, assim, integralmente a obrigação postulada
judicialmente (
Id. 283437856
)
, não sendo possível abranger a condenação à apresentação das faturas do cartão RMC
.

De igual modo, não prospera a alegação recursal de que o Banco apelado teria se limitado a fornecer um
link
de acesso eletrônico aos documentos solicitados, sem efetivamente cumprir a obrigação de exibição. Tal assertiva não
encontra respaldo nos autos, uma vez que a instituição financeira apresentou, juntamente com a contestação, a cópia integral da cártula do contrato de empréstimo pessoal firmado com a autora, documento que corresponde ao conteúdo do pedido formulado no item “
e
” da petição inicial.

É certo que a análise do pedido formulado na petição inicial deve se restringir aos exatos limites traçados pela parte autora, nos termos dos artigos 141, “
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito
a
lei exige iniciativa da parte
”.

Isso porque o juiz está vinculado ao princípio da adstrição ou congruência, segundo o qual lhe é vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes, salvo quando autorizadas por norma de ordem pública ou de iniciativa
ex

officio
.
A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CULPA DO VENDEDOR. ART. 329, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. OFENSA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Configura ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando a decisão não respeita os limites e/ou extensão da causa de pedir ou dos pedidos formulados, o que ocorreu na hipótese.
2 .

Agravo interno não provido
”
.
(
STJ
, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
2343299
/
SP,
r
elator Ministro M
oura Ribeiro,
DJe
02/05/2024)
.

No caso dos autos, observa-se que a parte autora requereu, de modo específico, a exibição de documento bancário, consistente no contrato de empréstimo pessoal firmado com a instituição financeira ré, sem pleitear qualquer outra providência de natureza condenatória além da obrigação de apresentar o referido instrumento contratual.

Assim, considerando que o banco promoveu a juntada do documento exatamente nos termos do item “e” dos pedidos da inicial, não há como reconhecer qualquer descumprimento da ordem judicial, nem tampouco se pode ampliar o objeto da controvérsia para fins de fixação de sucumbência, sujeito à violação dos dispositivos legais supracitados.

Todavia, o exame atento dos autos permite concluir em sentido diverso quanto à configuração da pretensão resistida.

Com efeito, verifica-se que a parte autora, antes da propositura da demanda, promoveu diligência extrajudicial adequada e formalmente idônea para obtenção da documentação contratual ora discutida, por meio de notificação enviada ao endereço da instituição financeira, via correspondência registrada com Aviso de Recebimento
, recebida na data de 5/12/2023,
como se comprova nos documentos constantes dos Ids. 283432392 e 283432394.

A correspondência enviada pela autora, com identificação clara da relação jurídica subjacente e da finalidade da requisição
de
cópia

“
dos contratos de empréstimo consignado
”
, foi devidamente recebida pela instituição ré, sem que houvesse qualquer resposta ou providência por parte desta.

Tal inércia, diante da formalidade e da clareza do pedido administrativo, traduz conduta omissiva apta a caracterizar resistência à pretensão autoral, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, para os quais a ausência de resposta à solicitação administrativa antecedente legitima o ajuizamento da ação e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

“
1. ‘
O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando
demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral’
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.).
[...]
.
Precedentes
.

2.
Agravo interno desprovido
”
. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2389142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
,
Dje
2/5/2024).

“[...]
Essa Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que ‘são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada
a
recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral’
. [...]”. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1699608/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Dje
18/3/2021).

“
‘
Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da
causalidade
.
’(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
613.270/MS)
.” (TJ/
MT, Primeira
Câmara de Direito Privado, apelação 1037044-37.2017.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
Dje
21/10/2022)

“
As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN.

Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando demonstrado o requerimento administrativo pelo consumidor e o banco permanece inerte, restando demonstrado o interesse da parte na propositura da demanda e aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade
”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação 1021396-80.2018.8.11.0041, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho,
Dje
06/05/2020
)

Ainda que o banco tenha posteriormente apresentado
a
documentação em juízo, tal conduta não elide os efeitos da omissão anterior, tampouco afasta sua responsabilidade pelas despesas que forçou a parte autora a suportar para obter aquilo que, em tese, deveria ter sido espontaneamente fornecido em sede administrativa.

Portanto, deve ser parcialmente reformada a sentença, exclusivamente para condenar o banco apelado ao pagamento das custas processua
is e de honorários advocatícios
.

Ante o exposto,
DOU P
ARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Maria José dos Santos
, tão somente para condenar o
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S
.
A
.
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que fixo
em 1
5
% (
quinze
por
cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §2o, do CPC,

mantendo-se os demais termos da sentença
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025